Tribunal: TJSP
Processo: 0008086-32.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pleito almejando reforma da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar, consistente em posse de entorpecentes no interior da unidade prisional do regime semiaberto. Ausência de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Sentenciado regredido ao regime prisional

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pleito almejando reforma da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar, consistente em posse de entorpecentes no interior da unidade prisional do regime semiaberto. Ausência de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Sentenciado regredido ao regime prisional fechado. Nulidade reconhecida de ofício. Agravo provido para anular a decisão.